Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRONTA RECONVERSÃO. INADEQUADA. COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. AUDIÊNCIA PARA ANALISAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REEDUCANDO. RETORNO À ALÇADA DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, no evento de nova condenação posterior por pena privativa de liberdade, é conferido ao Juízo da Execução Penal a responsabilidade de deliberar sobre a reconversão, ficando a critério dele não aplicá-la, desde que se apresente a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena alternativa anterior.
2. O critério primordial para considerar ou não a conversão da pena restritiva de direitos é a compatibilidade entre a realização simultânea desta e a punição privativa de liberdade.
3. Só após a realização de audiência, onde se examina a posição socioeconômica do recluso e a possibilidade de honrar os pagamentos mensais, relacionados à penalidade monetária, é que será viável concluir, no caso específico, se é compatível o cumprimento da pena pecuniária, concomitantemente com a privativa de liberdade.
4. No caso, deve ser determinado que os autos sejam devolvidos à VEPEMA, para que seja realizada audiência de justificação para avaliar a situação socioeconômica do apenado e, consequentemente, a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
5. Recurso parcialmente provido.